Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-87.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028329-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 916.295.001-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM NÃO COMPROVADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos protetivos indevidamente pela empresa Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

3.
Do outro lado, a empresa de telefonia sustenta que a parte autora contratou e utilizou de seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações. Todavia, corroborando com o alegado juntou tão somente
“prints”
de telas sistêmicas e faturas, as quais constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito
.

4.
Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção,
no valor de R$ 403,30 – datada em 09/02/2019
, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa

6.
Entretanto, restando evidenciado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço. Em que pese as alegações da parte autora, nas razões recursais, de que a anotação preexistente comandada pela Energisa S/A, no valor de R$360,85 – datada em 11/01/2019, foi objeto de questão judicial (autos n° 1028302-07.2021.8.11.0001), averígua-se que a ação foi julgada improcedente e a autora foi condenada em litigância de má-fé e demais consectários.

7.
Portanto, a anotação preexistente é legítima e deve ser levada em consideração, ainda que foi objeto de questionamento judicial, não foi declarada a sua inexistência.

8.
A sentença que julgou:
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 403,30
(quatrocentos e três reais e trinta centavos); b)
indeferir o pedido de indenização por dano moral
; e, c) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente. Em razão disso, julgo
IMPROCEDENTE o pedido contraposto
, extinguindo o feito com julgamento de mérito
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pois, se aplicado percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022